Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-42.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.578.533/SP. TEMA 958. O STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), no sentido de que é válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja prova da efetiva prestação do serviço. Comprovada a realização do serviço de avaliação, há que se reconhecer a legalidade da cobrança.